Tribunal: TJBA
Processo: 8068083-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068083-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GHR ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO CAL ALMEIDA FILHO

AGRAVADO: MLUX PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO LUCAS LIMA MACEDO, IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GHR ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. contra acórdão que, em Agravo de Instrumento, manteve decisão de primeira instância determinando a exibição de documentos (cópias de ordens de serviço e notas fiscais) relacionados à locação de painel de LED no evento "Festival da Virada 2023/2024", oriundas do Pregão nº 004/2019, sob pena de multa diária. A parte embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, nos termos do Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado abordou expressamente a irrecorribilidade da decisão em ação probatória autônoma, interpretando o Art. 382, § 4º, do CPC. O acórdão embargado analisou o caráter público da documentação licitatória. O acórdão embargado aplicou o Art. 400, parágrafo único, do CPC/2015, afastando a Súmula 372 do STJ. Os argumentos suscitados nos embargos revelam inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento. A oposição de embargos de declaração com intuito meramente protelatório pode ensejar a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068083-77.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante GHR ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA e como apelada MLUX PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.